Tribunal: STF
Processo: ARE 1560166
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão mediante a qual foi inadmitido recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    EMENTA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TRIBUTÁRIO- IRPJ - 1988/91 - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS RUBRICAS AÇÕES DA ELETROBRÁS, DEPÓSITOS JUDICIAIS E APAC: PARCIAL PROCEDÊNCIA AOSEMBARGOS, TÃO-SOMENTE ACERTADA A LOCALIZAÇÃO DASPRIMEIRAS NO ATIVO / LONGO PRAZO 1. Os embargos ao executivo fiscal postam-se em três frentes, quanto ao IRPJ anos base 1988/91: se as ações da Eletrobrás implicam lançamento no Ativo Realizável a Longo Prazo, como o praticou a parte embargante, ou no Ativo Permanente, como o sustenta a União; com relação os depósitos judiciais tributários se sujeitarem ou não a correção monetária, impraticada pela parte contribuinte, bem assim se o APAC - Adiantamento Para Aumento de Capital envolve classificação como dado do Patrimônio Líquido ou não, esta última a posição fazendária, ao entendimento de que tal rubrica gera despesas, como emana do resumo do apelo da União, fls. 177/178 dos autos. 2. No pertinente aos adiantamentos (APAC), sujeitando-se tais valores apotencial cobrança por seus titulares, enquanto efetivamente inconcretizado o real aumento de capital, mantidos devem ser de fora do Patrimônio Líquido, assim sob registro como obrigações para com terceiros: por conseguinte, somente aumentado haverá de ser o Patrimônio Líquido quando, após a subscrição, ocorrer o recebimento de cada parcela integralizadora. 3. Sem sustentáculo, tal ímpeto embargante, com razão o apuratório fiscal, fls. 119/138 e fls. 49/75. 4. Já ara os depósitos, da mesma forma cristalino o regramento na época consubstanciado no art. 32, Lei 6.830/80, cujo § 1° a estatuir sujeição atualizadora dos mesmos, da mesma forma vaticinando a jurisprudência, pois, a não escaparem do âmbito patrimonial do contribuinte. Precedentes. 5. Em sede de ações da Eletrobrás, sólido o consenso petroriano de que, temporária a sua indisponibilidade, adequada sua classificação contábil como Ativo Realizável a Longo Prazo, art. 2°, DL 1.512/76, e art. 183, Lei 6.404/76. Precedentes. 6. Sem catalogação dita rubrica como Investimento, aliás tendo posteriormente o art. 4° da Lei 9.249/95 revogado, por expresso, acorreção monetária das demonstrações contábeis. 7. Apenas socorre ao pólo embargante razão quanto ao tema das ações da Eletrobrás, prejudicado o apelo embargante, pois dastricamente reduzido seu sucesso embargante, no mais hígido permanecendo o título em causa. 8. Prejudicado o apelo embargante, de rigor o parcial provimento ao apelo da União e à remessa oficial, julgando-se parcialmente procedentes os embargos, tão-somente excluindo-se da execução a cobrança fruto da glosa sobre as ações da Eletrobrás, por decorrência incidindo o encardo do DL. 1.025/69 em favor da União, sobre o remanescente (súmula 168, TFR), tanto quanto honorários advocatícios de um mil e quinhentos reais, em prol da parte embargante, art. 20, CPC, com atualização monetária atéo efetivo desembolso. 9. Parcial provimento à apelação fazendária e à remessa oficial, prejudicado o apelo contribuinte (e-doc 19).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário (e-doc nº 27), a parte recorrente aponta ofensa aos artigos 150, I, e 150, III, da Constituição Federal, bem como a nulidade do acórdão recorrido, por ofensa ao princípio do juiz natural, em virtude de ter sido proferido por juízes convocados.



    Com relação ao art. 150, I, da CF/88, aduz que não haveria previsão legal para a cobrança de tributos sobre a correção monetária incidente sobre adiantamentos para futuro aumento de capital, mas somente o Regulamento do Imposto de Renda.



    Já no que diz respeito ao art. 153, III, da CF/88, afirma que teria sido violado, haja vista que teria incidido imposto de renda sobre atualização monetária de valores depositados judicialmente, o que não caracteriza acréscimo patrimonial.



    O recurso extraordinário foi inadmitido em virtude da ausência de prequestionamento (e-doc nº 38), dando ensejo ao presente agravo.



    Interposto também recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à origem para que se aguardasse o julgamento do Tema nº 962 da Repercussão Geral.



    Em sede de juízo de adequação, o TRF da 3ª Região assim se manifestou:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL. SELIC SOBRE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TEMA 962/STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DEDUZIDA SOMENTE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. 



    1. No julgamento do RE 1.063.187, ocorrido em 24/09/2021, o Plenário do E. STF, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 



    2. Conclui-se, portanto, que o resultado decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o indébito tributário não deve ser tributado pelo IRPJ e pela CSLL. 



    3. Os embargos de declaração, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 1.063.187/SC foram acolhidos em parte pelo STF para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da inclusão da Taxa SELIC incidente sobre o indébito tributário nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, restando consignado que, a declaração de inconstitucionalidade possui efeito ex nunc, incidindo a partir de 30.9.2021 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ressalvadas, contudo: a) as ações ajuizadas até o início do julgamento do mérito, em 17.9.2021, e, b) os fatos geradores anteriores à 30.9.21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



     4. No presente caso, o pedido inicial não mencionou a não incidência de IRPJ sobre a Selic incidente na repetição de indébito. 



    5. Do mesmo modo, a r. sentença que julgou os embargos à execução em nenhum momento apreciou referido tema.



     6. Por sua vez, o v. acórdão que julgou as apelações e a remessa oficial foi proferido com o seguinte dispositivo, in verbis: "Portanto, prejudicado o apelo embargante, de rigor o parcial provimento ao apelo da União e à remessa oficial, julgando-se parcialmente procedentes os embargos, tão-somente excluindo-se da execução a cobrança fruto da glosa sobre as ações da Eletrobrás, por decorrência incidindo o encardo do DL.1.025/69 em favor da União, sobre o remanescente (súmula 168, TFR), tanto quanto honorários advocatícios de um mil e quinhentos reais, em prol da parte embargante, art. 20, CPC, com atualização monetária até o efetivo desembolso. Portanto, refutados se põem todos os demais ditames legais invocados em pólo vencido. Ante o exposto, pelo parcial provimento à apelação fazendária e à remessa oficial na forma aqui antes fixada, prejudicado o apelo contribuinte.". 



    7. Assim, resta evidente que a tese de ofensa ao disposto no julgamento final do Tema 962 do E. STF configura inovação em sede de recurso extraordinário, inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro. 



    8. Desse modo, não há que se falar em retratação do acórdão recorrido nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no Tema 962, uma vez que não foi discutida nos autos a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida em decorrência da repetição de indébito tributário. 



    9. Juízo de retratação negativo. (e-doc nº 54).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, destaco que o Tribunal de origem não analisou as questões postas sob o pálio da suposta violação dos dispositivos constitucionais suscitados pela parte recorrente, de modo que não se encontra preenchido o requisito indispensável do prequestionamento. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, o que atrai a incidência das Súmula 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ainda que pudesse ser superado esse óbice, colho do acórdão no qual a Corte de origem, soberana na análise dos fatos, rejeitou o juízo de retratação, consignando:



    “Compulsando os autos, verifico que o pedido inicial da ação não mencionou a não incidência de IRPJ sobre a Selic incidente na repetição de indébito (Id 159380590 - pág. 4). 



    Do mesmo modo, a r. sentença que julgou os embargos à execução em nenhum momento apreciou referido tema (Id 159380591 - págs. 88/101).



    (...)



    Desse modo, não há que se falar em retratação do acórdão recorrido nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no Tema 962, uma vez que não foi discutida nos autos a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida em decorrência da repetição de indébito tributário”.



    Sobre o tema relativo à incidência de tributação sobre o patrimônio sobre valores depositados em juízo, no julgamento do ARE 1.405.416, leading case do Tema 1.243/STF de repercussão geral, de relatoria da Min. Presidente Rosa Weber, houve a fixação da seguinte tese: 



    “Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.”



    No mesmo sentido, o seguinte precedente de minha relatoria:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 284/STF. IRPJ e CSLL. Incidência de IR sobre a taxa selic em depósitos judiciais. Matéria infraconstitucional. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, deve o agravante impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 284/STF. 2. A análise da incidência do imposto de renda sobre a taxa selic em depósitos judiciais demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.713/88, Decreto-Lei nº 1.598/77 e Código Tributário Nacional), de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do novo CPC, caso seja unânime a votação. Sem majoração de honorários advocatícios (Súmula nº 512 do STF). (ARE nº 1.398.143-AgR, Primeira Turma, DJe de 22/3/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente